Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709457-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: CARDIO CENTER CLINICA CARDIOLOGICA LTDA - EPP D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca dos documentos juntados nos IDs 35853848/9. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator